Tribunal: TJBA
Processo: 8001061-87.2024.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001061-87.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO-BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros Advogado(s):MICHELLE MORAES LINS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DE MUNICÍPIO. SENTENÇA ILÍQUIDA COM VALOR MENSURÁVEL INFERIOR A 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DISPENSA DO REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PLANALTO contra decisão monocrática proferida na Remessa Necessária n.º 8001061-87.2024.8.05.0198, que não conheceu do reexame obrigatório com fundamento no art. 496, § 3º, II, do CPC, por entender que a condenação imposta em desfavor do ente municipal é inferior ao limite legal de 100 salários-mínimos. O Agravante sustenta que a sentença seria ilíquida, razão pela qual não se enquadraria na hipótese de dispensa prevista no dispositivo mencionado, requerendo o julgamento da remessa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reexame necessário diante de sentença ilíquida proferida contra município não capital, quando for possível inferir, a partir dos elementos dos autos, que o valor da condenação é inferior ao limite de 100 salários-mínimos estabelecido no art. 496, § 3º, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remessa necessária constitui condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, mas pode ser dispensada nas hipóteses legais expressamente previstas no § 3º do art. 496 do CPC. 4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Locais vem admitindo a dispensa da remessa necessária em sentenças ilíquidas quando os autos permitem concluir que o valor da condenação não ultrapassa o teto legal. 5. A sentença que originou a remessa, embora formalmente ilíquida, revela condenação cujo valor estimável é manifestamente inferior ao limite de 100 salários-mínimos, aplicável a municípios não capitais. 6. A interpretação restritiva da exigência do reexame necessário deve prevalecer, evitando o uso indevido desse mecanismo recursal como privilégio processual excessivo em favor do Poder Público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sentença ilíquida proferida contra município não capital está dispensada de reexame necessário quando os autos permitem aferir que o valor da condenação é manifestamente inferior a 100 salários-mínimos. 2. A interpretação do art. 496, § 3º, do CPC deve ser restritiva, vedando a exigência do duplo grau obrigatório quando ausente relevância econômica que o justifique. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, § 3º, II e III; Lei 12.016/09, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.735.097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08.10.2019; TJCE, RemNec Cível 0040412-22.2018.8.06.0091, Rel. Des.ª Joriza Magalhães Pinheiro, 3ª Câmara Dir. Público, j. 11.07.2022; TJMG, AGT 1000021-07.1198.2/002, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 05.08.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para manter a decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04